Tribunal: STF
Processo: ARE 1525858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 181 DA LEI MUNICIPAL Nº 072/01. MUNICÍPIO DE CHAPADA DE AREIA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. BENEFÍCIO DEVIDO. RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o autor enfrentou de modo suficiente os fundamentos adotados na sentença recorrida, estando demonstrados os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de sua reforma. Da leitura das razões de recorrer, vislumbram-se os motivos que justificam o requerimento de reforma, bem como sua oposição aos fundamentos utilizados pelo julgador originário, não havendo que se falar em ausência de combatividade do apelo.



    2. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso do autor levantada pelo requerido.



    3. A gratificação de adicional por tempo de serviço, por se tratar de direito previsto em norma autoaplicável (artigo 183 da Lei Municipal nº 072/01), é devido ao servidor municipal, sem a necessidade de edição de norma regulamentadora.



    4. Hipótese dos autos em que a autora é ocupante de cargo efetivo, admitida no serviço público em 02/02/1998, de modo que faz jus a incorporação dos percentuais de 5% para cada cinco anos de serviço público à sua remuneração a título de adicional por tempo de serviço.



    5. Como a Legislação Municipal exige tão somente que o servidor efetivo complete o tempo de serviço público para que o adicional por tempo de serviço se torne devido, é direito do servidor receber o adicional por tempo de serviço a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido (artigo 181 da Lei Municipal nº 072/01), respeitada a prescrição quinquenal, a teor da Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando-se ao Município de Chapada de Areia a implementação do adicional por tempo de serviço à remuneração da autora, com os correspondentes percentuais compreendidos desde a data da admissão 02/02/1998 até a efetiva implementação, nos termos do artigo 181 da Lei Municipal nº 072/2001; bem como, ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal (DL 20.910/32).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula Vinculante 37; e dos arts. 2º; 37, caput; e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente